Tribunal: STF
Processo: ARE 1449574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA FORMULADO POR SERVIDORA PÚBLICA (PROFESSORA) APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL/RN. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PROPOSTA PELA AUTORA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRIDO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO FRÁGIL. INSURGÊNCIA NO ARRAZOADO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADO DIREITO À DIFERENÇA POR SER SERVIDORA EFETIVA REGIDO PELO REGIME JURÍDICO ÚNICO ESTATUTÁRIO NO MOMENTO DE SUA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. TESE INVEROSSÍMIL. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUANTO À RESPONSABILIDADE PELA COMPLEMENTAÇÃO, COM PREVISÃO DA FONTE DE CUSTEIO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICÁVEL AOS SERVIDORES REGIDOS PELO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS), E NÃO PELO REGIME GERAL (INSS). RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente